Tribunal: TJES
Processo: 5014827-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014827-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: ELIAS MENEGHELLI JUNIOR e outros

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014827-16.2022.8.08.0048

APELANTE:
EDVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO:
ELIAS MENEGHELLI JUNIOR E MAYA JOSEPHINE GOBIRA MENEGHELLI

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO SUBJETIVA PASSIVA. EXPROMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido para declarar a extinção do débito fundado em instrumento particular e a inexigibilidade do título em relação aos embargantes, sob fundamento de ocorrência de novação mediante acordo firmado entre o credor e terceiro, com substituição dos devedores originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado com terceiro configurou novação subjetiva passiva, com substituição dos devedores originários; (ii) estabelecer se a ausência de transferência formal do imóvel originalmente pactuado mantém a responsabilidade dos devedores primitivos; (iii) determinar se houve má-fé ou conluio aptos a afastar os efeitos liberatórios da novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a novação subjetiva passiva quando há substituição do devedor com liberação do anterior, desde que presente animus novandi inequívoco, ainda que tácito (arts. 360 e 361 do CC).

A formalização de termo de acordo e confissão de dívida com terceiro, contendo assunção integral da obrigação, alteração do objeto, previsão de novos encargos e ausência de solidariedade dos devedores originários, evidencia a intenção clara de novar.

A reestruturação substancial da obrigação, com substituição do polo passivo e modificação das condições contratuais, extingue a obrigação anterior e impede sua rediscussão.

A ausência de registro imobiliário e de transferência formal do bem originalmente pactuado não afasta os efeitos da novação, pois a obrigação primitiva foi extinta pelo novo ajuste firmado pelo credor.

Ao aceitar novo devedor, o credor assume o risco de sua eventual insolvência, não podendo exigir o débito do devedor originário, salvo comprovação de má-fé na substituição (art. 363 do CC).

A má-fé não se presume e exige prova concreta, inexistente no caso, sendo insuficiente a mera alegação de relação comercial entre o devedor originário e o novo devedor.

A celebração livre do acordo pelo credor, assistido por advogado, sem ressalvas quanto à responsabilidade dos devedores originários, reforça a validade da novação e a assunção dos riscos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A novação subjetiva passiva se configura quando há substituição do devedor com alteração substancial da obrigação e manifestação inequívoca de animus novandi.

A celebração de acordo com terceiro que assume integralmente a dívida extingue a obrigação originária e libera os devedores primitivos, salvo estipulação em contrário.

A ausência de transferência formal do bem originalmente pactuado não subsiste após a novação regularmente constituída.

O credor que aceita novo devedor assume o risco de sua insolvência, salvo prova de má-fé na substituição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 360, II; 361; 363; 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0736113-39.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 12.07.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5012201-33.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014827-16.2022.8.08.0048

APELANTE:
EDVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO:
ELIAS MENEGHELLI JUNIOR E MAYA JOSEPHINE GOBIRA MENEGHELLI

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

O deslinde da controvérsia perpassa, inicialmente, pela apuração rigorosa da ocorrência de novação subjetiva passiva na relação jurídica travada entre as partes.

O recorrente constrói sua principal tese defensiva afirmando que não houve a intenção de inovar a dívida (
animus novandi
). Alega que o acordo firmado posteriormente com o corretor visava unicamente facilitar o pagamento da obrigação originária, mantendo os apelados como responsáveis.

Para a escorreita compreensão da matéria, cumpre trazer à baila o conceito legal de novação por substituição do devedor, também conhecida como expromissão, delineada de forma muito clara no Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

(...)

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

É indiscutível que o ordenamento jurídico exige que a intenção de novar seja manifesta e não deixe margem para dúvidas. Esse é o exato comando da norma substantiva invocada pelo próprio apelante para tentar afastar a novação:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a intenção de novar, ainda que tácita, deve ser inequívoca. A novação exige que o credor e o devedor ajustem uma nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a anterior. A simples repactuação do pagamento, sem a alteração essencial do conteúdo da obrigação, não caracteriza o
animus novandi
. É necessária a demonstração clara de que as partes pretendiam extinguir a dívida original, transferindo a exigibilidade exclusivamente para o novo acordo, conforme se extrai do seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. CONTRATO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. ACORDO FIRMADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. MERA REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 360 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOVAÇÃO. PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. TÁCITA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 86 DO CPC. SUCUMBÊNCIA PARCIAL, NÃO PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O cerne de controvérsia está em verificar se a parte autora e os réus celebraram o distrato do contrato de locação, revogando o acordo judicial e firmando um novo acordo na modalidade de novação.
3.1. Na novação, o credor e o devedor ajustam nova obrigação com intenção deliberada (ânimo de novar) de substituir a obrigação anterior. Embora o credor não tenha recebido a primeira prestação que lhe era devida, aceita que ela seja considerada extinta, porque só poderá exigir o adimplemento da obrigação que a substitui. 3.2. Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação. Sua natureza é sempre contratual, pois não pode ser interposta pela lei. Para que a novação se caracterize, são necessários os requisitos seguintes: a) a existência de uma primeira obrigação; b) uma nova obrigação; c) intenção de novar. Artigo 360 do Código Civil. 3.3. Ainda que a novação possa ser firmada de forma tácita, ela mesmo assim tem de ser incontroversa, logo não pode ser presumida por uma das partes contratantes.
(...) (TJ-DF 07361133920208070001 1725565, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/07/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)

Ademais, quando as partes firmam um instrumento de confissão de dívida que não apenas engloba as obrigações precedentes,
mas agrega novos ajustes
, a
ltera encargos e substitui as próprias partes contratantes
,
a novação resta configurada
. Como já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, se o novo negócio agrega o elemento volitivo para consolidar a obrigação anterior sob novas condições substanciais, a obrigação primitiva é liquidada e extinta. Consequentemente, torna-se irrelevante e juridicamente inviável a rediscussão do contrato findo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL – BENEPLÁCITO MANTIDO – EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CARACTERIZA NOVAÇÃO – ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE OS CONTRATOS FINDOS – ILEGALIDADES NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ARGUIDAS – ANÁLISE ADSTRITA AO NOVEL AJUSTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEVEDORA – PACTUAÇÃO LEGÍTIMA – LIBERDADE DE CONTRATAR – EXEGESE DOS ARTS. 112 E 422 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...)
2) O instrumento de confissão de dívida abarcou as obrigações originárias dos contratos pactuados e parcialmente adimplidas pela devedora, as quais restaram extintas por terem sido substituídas pela novel avença, que agregou ao negócio o elemento volitivo objetivando à consolidação das obrigações precedentes numa nova obrigação segundo as condições estabelecidas. 3) Estão reunidos os requisitos necessários para que se considere liquidada a obrigação primitiva (rectius: Contrato de Mútuo nº 2019052901 e respectivo Termo Aditivo), a saber, o ânimo de novar e a diversidade substancial das obrigações, por ter sido pactuada a rescisão do contrato originário e respectivo aditivo (Cláusula 1), bem como realizados novos ajustes, como encargos moratórios diversos (Cláusula 3) e modificação da garantia prestada (Cláusula 4), o que afasta a incidência do Enunciado Sumular nº 286/STJ. 4) É irrelevante, para fins de execução da dívida, a pretendida rediscussão de cláusulas dos contratos findos, tendo em vista que, ao assinar livremente o instrumento de confissão da dívida, a apelante reconheceu o saldo devedor pendente e assumiu a obrigação de quitá-lo integralmente, independentemente das amortizações anteriores.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012201-33.2021.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, a análise do "Termo de Acordo e Confissão de Dívida" (ID 15087487), formalizado em 15 de maio de 2019, demonstra o preenchimento exato dos parâmetros legais. A substituição da obrigação original ocorreu de forma inequívoca e estruturada.

Ao formalizar o novo negócio jurídico, o credor e o terceiro (Sr. Marcos Pinto dos Santos) promoveram uma reestruturação substancial da obrigação. Conforme consta expressamente nas cláusulas terceira e quarta do referido instrumento, o novo devedor assumiu, em nome próprio e exclusivo, a responsabilidade integral pela satisfação do débito e obrigou-se a transferir ao apelante um ativo imobiliário distinto daquele pactuado com os apelados. Adicionou-se, inclusive, previsão de multa de R$ 20.000,00 exclusivamente contra o novo devedor em caso de descumprimento (cláusula quinta), bem como a assunção integral do pagamento dos honorários advocatícios da patrona do credor, estipulados em R$ 45.000,00, sob pena de incidência de cláusula penal autônoma (cláusula sexta).

Ocorreu, portanto, a substituição definitiva do polo passivo aliada a uma alteração essencial no objeto e nos encargos da prestação. Além disso, inexiste no contrato superveniente qualquer cláusula que mantenha os apelados na condição de devedores solidários ou garantidores. Restando preenchidos os pressupostos do artigo 360 do Código Civil, reconhece-se a novação.

Superada a análise da novação, passo ao exame da segunda tese recursal. O apelante defende que a responsabilidade pelo inadimplemento deve permanecer com os apelados, sob o argumento de que a tradição formal, consubstanciada na transferência efetiva da propriedade do imóvel originalmente negociado (o apartamento 109 do Residencial Vila Verde), nunca se concretizou.

Para a adequada compreensão deste ponto, cumpre observar as diretrizes do direito civil atinentes à transferência da propriedade imobiliária. No sistema jurídico pátrio, a aquisição do domínio de bens imóveis por ato entre vivos pressupõe o registro do título translativo na serventia competente:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Sob a estrita ótica do direito registral, a afirmação fática do recorrente procede. O acervo probatório demonstra que o contrato original estipulava a transferência da posse de forma genérica, sem exigir formalidades específicas para a transmissão do direito. Ademais, o imóvel não estava registrado em nome do embargante Elias, mas sim da proprietária originária (JF Imobiliária).

Os documentos acostados indicam que, em março de 2018, o bem foi alienado diretamente a um terceiro estranho à lide original (Aladilson Norbim Barcellos). Essa venda foi perfectibilizada pelo corretor Marcos Pinto, que utilizou um substabelecimento de procuração outorgada pela proprietária registral. Logo, restou comprovado que o bem nunca foi formalmente transferido e registrado em nome do credor.

Neste ponto, com acerto o juízo
a quo
reconheceu a ausência de prova inequívoca do cumprimento específico da obrigação de entrega formal do imóvel ao credor por parte dos devedores originários.

Entretanto, o desfecho jurídico da demanda não se altera por essa constatação fática. Embora a tradição formal do imóvel original não tenha ocorrido,
essa circunstância restou superada pela superveniência da novação subjetiva passiva
.

Como amplamente fundamentado, ao assinar o "Termo de Acordo e Confissão de Dívida" com o corretor Marcos Pinto em 2019, o credor aceitou um novo devedor e uma nova obrigação. Essa conduta extinguiu de pleno direito a dívida original dos apelados, tornando juridicamente irrelevante o fato de o imóvel anterior não ter sido formalmente entregue ou registrado em nome do apelante.

Por fim, o apelante tenta afastar a liberação dos devedores originários alegando a ocorrência de conluio e fraude. Argumenta que o recorrido Elias e o corretor Marcos Pinto possuíam uma parceria comercial prévia, estruturada para lesá-lo, o que teria culminado na insolvência do corretor.

Essa pretensão atrai a incidência da regra do Código Civil que trata dos riscos da substituição voluntária do devedor:

Art. 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição.

A norma estabelece que, ao aceitar um novo devedor, o credor assume o risco de sua insolvência futura. A exceção que autoriza a responsabilização do devedor originário restringe-se à comprovação de que a substituição foi obtida por má-fé.

A má-fé não se presume, demandando prova concreta e objetiva de sua ocorrência. A simples demonstração de que havia uma relação comercial anterior entre o apelado e o corretor não é suficiente para atestar a formulação de um esquema fraudulento.

Não consta no acervo probatório elemento que indique terem os apelados agido dolosamente para induzir o apelante a erro no momento da aceitação do novo devedor. Os autos revelam, em sentido oposto, que o credor, assistido por profissional da advocacia, optou de forma livre por firmar a confissão de dívida diretamente com o corretor.

Ao formalizar a reestruturação contratual sem instituir ressalvas, o credor assumiu os riscos inerentes à capacidade financeira do novo contratante. A superveniente insolvência desse terceiro não autoriza o desfazimento de um negócio jurídico consolidado, tampouco legitima a cobrança contra sujeitos já liberados da obrigação pela via da novação.

Sendo válida a repactuação operada entre o apelante e o terceiro, e não comprovada a má-fé dos devedores primitivos, mantém-se a sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo em relação aos apelados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença impugnada.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)